Tribunal: TJDFT
Processo: 0728781-82.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0728781-82.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DEUSDETE BARBOSA GOMES DA SILVA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO com pedido de efeito suspensivo interposto por DEUSDETE BARBOSA GOMES DA SILVA, em face de decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Ceilândia/DF, no cumprimento de sentença no 0720975-55.2022.8.07.0003, nos seguintes termos (ID. 203397274 da origem): “Dada vista às partes sobre os cálculos da contadoria (ID 197600953), a autora apresentou impugnação no ID 197946078, bem como apresentou seus próprios cálculos no ID 197946079. O réu se manifestou no ID 199723649. Decido. Ao analisar os cálculos da contadoria judicial, verifico que foram efetuados em estrita observância às orientações do despacho de ID 197001574. Os cálculos da autora, por sua vez, resultaram em valor superior porquanto, conforme já pontuado no despacho mencionado, ela insiste em fazer incidir multa de 10% já afastada, bem como multa por atraso e honorários do cumprimento de sentença sobre todo o débito, o que está incorreto. A única questão a pontuar nos cálculos e que, por um lapso, não foi considerada no despacho de ID 197001574 é o valor das custas pagas pela parte. Porém, a parte ré foi condenada apenas no percentual de 80% e não em sua totalidade. Assim, acolho parcialmente a impugnação apenas para incluir no valor da condenação o percentual de 80% das custas já desembolsadas pela parte autora. Aguarde-se a preclusão da presente decisão e, após, façam-se os autos conclusos para que seja fixado o valor final da dívida e decidido acerca da liberação de valor remanescente ao réu na conta já informada no ID 199723649, caso não haja recurso.“ Trata-se, na origem, de cumprimento de sentença, no qual foi acolhida parcialmente a impugnação da parte exequente/agravante ao cálculo do valor exequendo realizado pelo Contadoria Judicial, na forma da decisão retro. Irresignada, o exequente interpôs o presente recurso. Em suas razões recursais, narra que a sentença exequenda foi objeto de Apelação, a qual foi parcialmente provida para determinar que a correção monetária e os juros de mora incidam sobre as parcelas devidas desde a data dos saques indevidos. Aduz que devem ser acrescidos aos valores exequendos, a multa e os honorários advocatícios previstos no art. 523, §1o do Código de Processo Civil, bem como a majoração de honorários em 2% determinado no julgamento da Apelação. Por fim, pugna pela concessão de efeito suspensivo para obstar os efeitos da decisão até o julgamento do mérito recursal. Preparo recolhido (ID. 61473681). É o relatório. DECIDO Prima facie, não conheço do recurso em relação ao pedido de acréscimo, ao valor exequendo, dos honorários advocatícios e multa previstos no art. 523, §1a do CPC. Isso, porque compulsando os autos originários, observo que a matéria já foi apreciada pelo Juízo de primeira instância no julgamento da impugnação ao cumprimento de sentença, conforme decisão prolatada em 12.01.2024 (ID. 183532727), a qual não foi objeto de recurso. Destarte, evidencia-se a ocorrência de preclusão acerca da quaestio iuris, o que inviabiliza sua apreciação por esta Corte. Quanto ao acréscimo do percentual do 2% aos honorários sucumbenciais devidos pelo executado/agravado, denota-se que no cálculo impugnado, tal verba foi corretamente somada ao valor exequendo, tal como requer o agravante, razão pela qual não se constata o interesse recursal quanto ao ponto. Presentes os pressupostos de admissibilidade em relação ao demais pedidos, deles conheço para conhecer parcialmente do Agravo de Instrumento. Passo à análise do pedido de efeito suspensivo. Conforme disposto no art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão.” Em complemento, estatui o parágrafo único do art. 995 que “a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.” Analisando detidamente os autos, entendo que estão presentes os requisitos necessários para o deferimento do efeito suspensivo objetivado. Veja-se. A sentença exequenda possui o seguinte dispositivo: “Pelo exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados pela parte autora, resolvendo o mérito com fundamento no art. 487, inciso I, do CPC, para condenar a parte requerida a pagar ao requerente os valores de R$20.000,00, R$2.000,00, R$23.000,00 e de R$18.507,50, totalizando o montante de R$63.507,50 (sessenta e três mil quinhentos e sete reais e cinquenta centavos), que deve ser atualizado monetariamente desde a data do ajuizamento da ação e acrescido de juros de 1% desde a citação. Face à sucumbência recíproca, as partes arcarão com as custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o montante condenatório, na proporção de 20% para o autor e 80% para o réu. Transitada em julgado e não havendo outros requerimentos, adotem-se as providências necessárias ao arquivamento dos autos. Sentença registrada eletronicamente nesta data. Publique-se. Intime-se.” Interposto recurso de Apelação, este foi parcialmente provido, nos seguintes termos: Ante o exposto, CONHEÇO E DOU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DO AUTOR para reformar a sentença e fixar a incidência dos juros de mora (art. 397, CC) e a correção monetária a partir da data em que correram os saques indevidos dos valores nas respectivas contas correntes. CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AO RECURSO DO RÉU. Em obediência ao art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios em 2% (dois por cento), apenas em desfavor do demandado, mantida a proporcionalidade estabelecida pela sentença. É como voto.” (grifei). É consabido que o cumprimento de sentença se fundamenta no princípio da fidelidade ao título judicial, sob pena de violação da coisa julgada, conforme tem reiteradamente decidido este E. Tribunal: PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. FIDELIDADE AO TÍTULO JUDICIAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1.Percebe-se que o título executivo judicial fixou em definitivo que a correção monetária será calculada mediante aplicação dos mesmos critérios da caderneta de poupança, com acréscimo de juros remuneratórios contratuais de 0,5% ao mês, os quais devem ser capitalizados e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês, desde a data do aniversário das contas de poupança rendimentos. 2.No cumprimento de sentença, o juiz deverá observar estritamente os critérios estabelecidos no título judicial, devendo seu cumprimento se dar nos limites impostos pela parte dispositiva do julgado, sendo vedado qualquer inovação ou modificação. 3.Mesmo quando a decisão se assenta em norma posteriormente declarada inconstitucional e extirpada da ordem jurídica, a lei processual disciplina a solução, ao permitir a formulação de ação rescisória nos dois anos seguintes à decisão proferida pela Suprema Corte. 4.RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (Acórdão 1859915, 00664966120088070001, Relator(a): MARIA DE LOURDES ABREU, , Relator(a) Designado(a):LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA 3a Turma Cível, data de julgamento: 15/5/2024, publicado no DJE: 22/5/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.). (grifei). AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRINCÍPIO DA FIDELIDADE AO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. DÉBITOS NÃO ABRANGIDOS NA SENTENÇA. EXCLUSÃO. 1. Em respeito ao princípio da fidelidade ao título executivo judicial, a fase do cumprimento de sentença deve obedecer aos exatos limites da sentença, sob pena de ofensa à coisa julgada. 2. Cuidando-se de valores não abrangidos no título executivo judicial, escorreita a ordem de exclusão da planilha de débito. 3. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1761873, 07152020420238070000, Relator(a): FÁBIO EDUARDO MARQUES, 5a Turma Cível, data de julgamento: 21/9/2023, publicado no PJe: 16/10/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifei). No caso, o título executivo determinou expressamente que os valores a serem pagos à agravante devem ser acrescidos de juros de mora e correção monetária desde a data em que ocorreram os saques nas constas bancárias, ao seja, no ano de 2018. Contudo, a decisão de ID. 197001574 da origem, ao determinar a realização do cálculo do débito pela Contadoria Judicial, fixou a incidência juros de mora desde a citação (05.10.2022) e de correção monetária desde o ajuizamento da ação (26.07.2022), contrariando a coisa julgado constante do título exequendo. Assim, em cognição sumária, entendo que o cálculo impugnado não está de acordo com os parâmetros fixados no título judicial exequendo, de modo que exsurge a probabilidade de provimento do recurso. Além disso, há perigo de dano capaz de ensejar a suspensão da decisão, na medida em que, de acordo com o cálculo apresentado, parte do valor já depositado em Juízo pelo agravado/executado poderia lhe ser restituído. Outrossim, o processo executivo poderia ser extinto pelo pagamento do débito, situações que devem ser obstadas até a análise do mérito recursal. Feitas estas considerações, DEFIRO o pedido e suspendo os efeitos da decisão recorrida até o julgamento do mérito recursal. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Intime-se a parte agravante acerca do teor desta decisão; e a parte agravada para apresentar contrarrazões. BRASÍLIA, DF, 15 de julho de 2024 17:08:26. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora